Tribunal: STF
Processo: ARE 1371696
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DOS AUTORES - Ação ordinária declaratória/condenatória - Alegação de que são servidores públicos municipais de Cerquilho , nomeados e empossados em cargo público de natureza estatutária (Guarda Civil Municipal), e que possuem direito ao recebimento de horas extraordinárias e horas intrajornadas, devidas a partir da 8' hora no dia trabalhado e 44' hora semanal — Pretensão do pagamento do adicional de periculosidade, na proporção de 40%, que recaia sobre o saláriobase dos servidores e não sobre o salário mínimo , previsto na Lei Complementar Municipal , bem como que a conduta da administração pública causou danos morais e materiais por acúmulo indevido de função de Agente de Trânsito , e por fim declarar incidentalmente inconstitucional o art. 139 da LCM n° 02, de 23/1211992 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Cerquilho), com a redação dada pela LCM n° 11, de 08/0911993, bem como o parágrafo único e de seu inciso 11, do art. 1 1, da LC n° 27, de 29/12/1995 - Sentença de improcedência — Inconformismo dos autores.



    Preliminar recursal dos autores de nulidade do processo e da r. sentença recorrida, afastada. 



    Pretensão do recebimento de horas extraordinárias e horas intrajornadas — Impossibilidade — Autores submetidos ao regime estatutário, sendo-lhes inaplicáveis as regras da CLT - O exercício da função de guarda civil municipal em turnos de revezamento é tarefa árdua, mas necessária à coletividade, e o intervalo abreviado para refeições e descanso intrajornada é legal e representa mero desconforto, como os demais existentes em qualquer tarefa profissional - Turno de revezamento na modalidade 12 x 24, 12 x 48 e 12 x 36 - Não há que se falar em pagamento de horas extras que superam as 44 horas semanais - Inaplicabilidade do art. 7°, XIV, da CF ao servidor público, conforme o art. 39, § 3° - Legalidade na aplicação de turno ininterrupto, ante a redução da jornada e as peculiaridades da função. 



    Pretensão do recebimento do adicional de periculosidade, na proporção de 40%, que recaia sobre o salário-base dos servidores e não sobre o salário mínimo — Impossibilidade - Base de cálculo do adicional de periculosidade - Salário mínimo - Exegese do art. 139 da LCM n° 0211992 - Havendo lei específica que regulamenta a base de cálculo prevista para o pagamento do adicional de insalubridade, é vedado ao Poder Judiciário substituir a base de incidência (art. 37, X, da CF) - Aplicação da parte final da Súmula Vinculante n° 4 do C. STF. 



    Pretensão da indenização por danos morais decorrentes de desvio de função — Impossibilidade - Constitucionalidade do art. 1°,11, da LCM n° 2711995, que atribuiu aos guardas civis a função de prestar socorro ao munícipe - Ampliação da interpretação conferida ao art. 144, § 8% da CF, pela Lei Federal n° 13.022/2014, atribuindo à Guarda Municipal competências específicas (art. 55, não restritas à proteção do patrimônio municipal, mas também com previsão de funções de colaboração com a defesa da população local e da paz social. 



    Pretensão da indenização por dano material em razão do acúmulo de função de agentes de trânsito — Impossibilidade - Funções que podem ser atribuídas aos guardas civis, nos termos da Lei Federal n° 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais) e do art. 21, VI, do CTB. 



    Nesta fase do procedimento incide também o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/15, razão pela qual majoram-se os honorários advocatícios devidos pelos apelantes, equitativamente, em R$ 1.000,00 (um mil reais), devendo ser somados com os já fixados na r. sentença monocrática , observando-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita (fls. 763).



    Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo - Sentença que julgou improcedente a ação , mantida —Recurso dos autores improvido.



     



     



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, inciso III, 5º, caput e incisos LIV e LV, 6º, 7º, inciso XIII, 37, caput, e 144, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima referenciado.



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente